Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DO EX-EMPREGADO NO PLANO COLETIVO ATÉ A CRIAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. ARTS. 505 E 507 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. CANCELAMENTO POSTERIOR PELO ESTIPULANTE EMPREGADOR. RESCISÃO. EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA DE PLANOS COLETIVOS. NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS INDIVIDUAIS. OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESOLUÇÃO No 19 CONSU. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEM HONORÁRIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que determinou a extinção do feito, com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC, julgando procedente a defesa apresentada pela parte ré, ao fundamento de que o plano de saúde requerido não pode ser obrigado a ofertar o plano à parte exequente quando não mais existe contrato com a empregadora e não comercializa planos individuais. 1.1. Em suas razões, os recorrentes pedem a cassação da sentença para reconhecer a ausência de cumprimento da determinação fixada no título judicial, determinando-se o retorno dos autos à origem, processando-se regularmente o cumprimento da sentença. Defendem, dentre outras teses, que o não atendimento ao que fora decidido no título executivo acarreta ofensa à coisa julgada, sendo a discussão acerca da obrigação de disponibilização de plano específico aos recorrentes matéria preclusa.
2. Sinopse processual: A controvérsia atual consiste em analisar suposto descumprimento da determinação fixada no título judicial em razão da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta ao seguro apelado. 2.1. A sentença exequenda julgou o pedido autoral procedente e constituiu, em desfavor do recorrido, a obrigação de fazer concernente à manutenção dos autores como beneficiários do plano de saúde coletivo contratado (plano empresarial) até a criação de plano específico para os inativos. 2.2. Ocorre, todavia, que desde a constituição do título judicial até os dias atuais não houve a migração dos apelantes para plano específico, uma vez que, conforme noticiado nos autos, desde o ano de 2007 o apelado não comercializa planos individuais. Assim, os autores foram mantidos no plano de saúde a que anteriormente estavam vinculados - plano coletivo empresarial (arcando, de forma exclusiva, com a integralidade das contribuições) até o atual momento, ocasião em que o ex-empregador, então estipulante, requereu junto à administradora a rescisão do contrato do plano de saúde. 2.3. Nesse contexto, o ora apelado alegou no bojo do presente processo que o cumprimento do título executivo judicial se tornou impossível, uma vez que, com o fim do contrato entre estipulante e administradora do plano, se extinguiu toda e qualquer obrigação da seguradora à manutenção de ex-funcionários aposentados e demitidos sem justa causa no seguro saúde, somada à circunstância de que não comercializa planos individuais desde o ano de 2007, com autorização ANS.
3. Ao contrário do que defende o apelado, a existência de título executivo judicial impede a discussão a respeito da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta, uma vez que referida obrigação foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada. 3.1. A coisa julgada, consagrada de modo expresso na Constituição Federal (art. 5o, XXXVI), integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, garantindo aos jurisdicionados que os julgamentos finais das demandas propostas sejam dotados de definitividade, não se admitindo alteração ou rediscussão posterior, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário. 3.2. Precedente desta Corte em caso similar: “[...] 3.1. A suspensão da comercialização de planos de saúde pela recorrente não impede o cumprimento da obrigação de fazer concernente na disponibilização de plano de saúde na modalidade individual-familiar, nas mesmas condições anteriores à extinção do contrato de plano de saúde coletivo. 4. A existência de sentença transitada em julgado, mantida integralmente por meio de acórdão (Id. 64254810, nos autos do processo no 0005888-59.2016.8.07.0020), impede a discussão a respeito da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta. 4.1. Assim, os efeitos produzidos pela sentença transitada em julgado são imutáveis e indiscutíveis (art. 502 do CPC), situação que impõe a ausência de barreiras ao imediato e efetivo cumprimento da ordem judicial agora questionada. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0725373-25.2020.8.07.0000, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 07/04/2021). 3.3. Por esta razão, rechaça-se a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo tão só fato de o plano de saúde não comercializar planos na modalidade individual. Isso porque desde 2007, ou seja, há mais de 16 anos há determinação judicial expressa para que a seguradora disponibilize seguro para migração dos apelantes, o que não foi efetivamente cumprido por inércia da seguradora. Ora, não pode o Judiciário chancelar a inusitada situação em que a inércia do próprio obrigado serve como fundamento para, posteriormente, afastar a sua obrigação.
4. Ademais, ainda que não houvesse título executivo judicial a embasar a pretensão dos exequentes, não haveria como prosperar a argumentação do apelado no sentido de impossibilidade de oferecimento de planos na modalidade individual em razão da não comercialização, porquanto as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, bem como o artigo 1o da Resolução 19 do CONSU, têm como escopo garantir ao consumidor, parte vulnerável na relação, a continuidade dos serviços de assistência à saúde, mesmo havendo a rescisão do contrato coletivo. 4.1. Desse modo, em que pese o apelado ter notificado previamente os apelantes acerca do cancelamento, não houve o oferecimento e disponibilização de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, obrigação que lhe era imposta não apenas pelas normas previstas no CDC, bem como pelo artigo 1o da Resolução 19 do CONSU, mas também por título executivo judicial constituído de pleno direito. 4.2. Precedente: “[...] 6. A Resolução CONSU no 19/99 prevê em seu artigo 1o que, em caso de cancelamento de planos de saúde coletivos empresariais, a operadora deve disponibilizar ao titular e seus dependentes a modalidade individual e familiar equivalente, sem a necessidade de cumprimento de novo prazo de carência. 7. Descabida a ausência de responsabilidade da operadora de plano de saúde ante a não comercialização de plano individual. Sendo cancelada a modalidade coletiva, é cogente a migração para a modalidade individual equivalente, podendo esta ser prestada diretamente ou não pela operadora rescindida ante a parceria negocial entre administradora e operadoras de planos de saúde, desde que o serviço seja viabilizado à segurada. 8. A disposição contida na mencionada Resolução 19 do CONSU vai ao encontro das normas insculpidas no CDC, garantindo ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, mesmo havendo a rescisão do contrato coletivo com a empresa estipulante do contrato de plano de saúde. 9. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelos das requeridas desprovidos. Apelo da parte requerente parcialmente provido.” (0706033-63.2018.8.07.0001, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 20/11/2018). 4.3. Por esses motivos, não há se falar em extinção do cumprimento de sentença ao fundamento de que a parte executada “não pode ser obrigada a ofertar o plano à parte exequente”, uma vez que, em verdade, o plano requerido não apenas pode ser obrigado, em razão das disposições legais aplicáveis, como já foi condenado por sentença transitada em julgado a esta obrigação de fazer, não sendo possível, nesta fase de cumprimento, a rediscussão acerca da existência ou não da obrigação de disponibilizar plano de saúde específico aos apelantes.
5. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios.
6. Apelo provido.